Tribunal: STF
Processo: RE 251908
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PARA
EFEITO DE RECURSO. COMPETÊNCIA DO RELATOR NO S.T.F. PARA, EM DECISÃO
 MONOCRÁTICA, PROVER RECURSO. AGRAVO.
1.      O Relator tem
competência, sim, para dar provimento a recurso, quando o julgado
recorrido estiver em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 557, § 1º-A, do
Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 9.756, de
17.12.1998.
2.      Decisões monocráticas de Ministros de ambas as
Turmas do Supremo Tribunal Federal têm adotado o mesmo entendimento.
 Precedentes.
3.      Agravo improvido.